Tribunal: TJDFT
Processo: 0025486-35.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025486-35.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILMAR FERNANDES SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Dr. ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO apresentou os seus dados bancários e requereu que o valor devido ao credor GILMAR FERNANDES SANTOS fosse transferido para sua conta (ID 21985617). A medida excepcional de pagamento do acordo direto por meio de transferência bancária direta na conta do credor se justifica pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de COVID-19. Com efeito, o propósito da referida medida é garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se o credor GILMAR FERNANDES SANTOS para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos os seus dados bancários para transferência dos valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac